Tribunal: TJMT
Processo: 1009594-32.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009594-32.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 470.866.612-87 (APELADO), MIRELLY GENIU FREITAS - CPF: 056.389.791-07 (APELANTE), CLAUDEMIR JUNIO GENIU - CPF: 062.815.961-70 (APELANTE), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), ARLENE MORENO TEIXEIRA - CPF: 937.875.531-34 (ASSISTENTE), ROSIMARE FARIAS TEIXEIRA GRANDO - CPF: 580.221.551-87 (ASSISTENTE), MARLI PEREIRA BARBOSA DE MENDONCA - CPF: 185.590.528-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. R. D. C. G. - CPF: 095.073.601-58 (APELADO), MARILZA GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 470.866.612-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON VINICIUS GOMES DA COSTA CORRÊA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DA CONDUTORA – DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO – PENSÃO PARA OS FILHOS MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÊNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem a direção é confiada, ainda que informalmente, quando se verifica a ausência de mecanismos eficazes de segurança que impeçam o acesso ao bem.

O valor fixado para indenização por danos morais em casos de óbito deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e os impactos emocionais aos beneficiários.

A fixação de pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo para os filhos menores da vítima até eles completem 25 (vinte e cinco) anos de idade é compatível com a jurisprudência do STJ e a Súmula 490 do STF.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009594-32.2023.8.11.0002

APELANTES:

CLAUDEMIR JUNIO GENIU E MIRELLY GENIU

APELADOS:

E. V. G. D. C. C.
e
J. R. D. C. G.
, menores, neste ato

representados pela avó materna
MARILZA GOMES DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos requeridos
CLAUDEMIR JUNIO GENIU
e por
MIRELLY GENIU
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luis Otávio Pereira Marques
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Alimentos nº. 1009594-32.2023.8.11.0002
,
ajuizada por
E. V. G. D. C. C.
e
J. R. D. C. G.
, menores de idade

representados pela avó materna
MARILZA GOMES DE FIGUEIREDO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para cada um dos requerentes; além do pagamento de pensão mensal no valor equivalente a dois terços (2/3) da renda de um salário-mínimo até eles completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O primeiro apelante,
CLAUDEMIR JUNIO GENIU
,
em suas razões recursais, em síntese, sustenta a inexistência de responsabilidade civil, argumentando que não houve autorização para o uso do veículo pela primeira requerida, afastando, assim, as hipóteses de culpa
in eligendo
e
in vigilando
.

Alega que o automóvel se encontrava em local apropriado em sua residência, sendo utilizado pela requerida sem sua permissão, o que caracterizaria uma invasão e não um consentimento tácito.

Explana que as provas colacionadas nos autos, segundo o apelante, demonstram que não houve negligência de sua parte, tampouco relação de proximidade entre ele e a primeira requerida que justificasse a condenação solidária.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade solidária que lhe foi imputada; reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; ou a redução do valor arbitrado e o afastamento das pensões mensais, argumentando que os valores fixados são excessivos e desproporcionais aos parâmetros usualmente aplicados pela jurisprudência (Id. 278059461).

A segunda apelante,
MIRELLY GENIU
,

volta-se exclusivamente à minoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob a alegação de que o montante fixado em sentença — R$100.000,00 – mostra-se excessivo, desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da condição socioeconômica da recorrente, que possui baixa renda e depende do exercício de atividade laboral simples para sua subsistência.

Invoca jurisprudência deste Egrégio Tribunal que, em casos semelhantes, tem fixado valores significativamente inferiores, inclusive colacionando precedentes que apontam o patamar de R$3.000,00 como parâmetro razoável para indenização por dano estético em hipóteses análogas.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reduzir a indenização fixada a título de danos morais (Id. 278059463).

As contrarrazões foram apresentadas pelos autores, argumentando, em suma, que a decisão proferida pelo juízo "a quo" deve ser mantida, uma vez que se encontra amparada em provas substanciais, tanto fáticas quanto jurídicas.

Alegam que a segunda apelante, condutora do veículo Toyota/Corolla Altis20FX, Placa NJW3316, de forma imprudente, realizou uma manobra abrupta no posto de abastecimento, resultando no atropelamento da Sra. Poliana Gomes da Costa, mãe dos menores, que faleceu em razão dos ferimentos.

Destacam que a ausência da mãe causa um vazio irreparável aos filhos, trazendo sérios prejuízos emocionais e sociais.

Defendem que o dano moral está devidamente configurado, sendo a indenização estipulada pelo magistrado razoável e proporcional, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece valores semelhantes em casos de morte por acidente de trânsito.

Ainda, mencionam que o ato ilícito da apelante foi praticado sem habilitação para conduzir o veículo, reforçando a imprudência e a necessidade de compensação pelos danos morais experimentados pelos apelados.

Por outro lado, sustentam que o proprietário do veículo, Sr. Claudemir Junio Geniu, é responsável solidariamente pelos danos causados pelo condutor, conforme estabelece a teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa, consolidada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Informam que a jurisprudência é clara ao determinar que o proprietário responde solidariamente pelos prejuízos causados por terceiro, quando este conduz o veículo sem habilitação e de forma imprudente.

Ressaltam que foi destacado que emprestar o veículo a uma pessoa sem habilitação configura ato imprudente e omissivo por parte do proprietário, que responde objetivamente pelos danos causados.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo desprovimento de ambos os apelos (Ids. 278059464 e 278059465).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 279242353).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 278113850).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à existência e à extensão da responsabilidade civil atribuída aos apelantes, à configuração do dano moral e à proporcionalidade das quantias arbitradas a título indenizatório e alimentar.

Inicialmente, no que tange à alegação de ausência de responsabilidade do proprietário do veículo, o apelante Claudemir sustenta que a condutora não possuía sua autorização para dirigir o automóvel, que as chaves estavam guardadas em local seguro e que não houve culpa sua nem relação direta com a condutora, que seria apenas sua irmã.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que o próprio apelante confessou em seu depoimento realizado na Delegacia de Trânsito que as chaves do veículo estavam acessíveis em sua residência, local este igualmente frequentado por Mirelly Geniu, que, sem habilitação, se apossou do bem e provocou o sinistro fatal (Id. 278058046).

Conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

De igual modo, o art. 927 do mesmo diploma estabelece que “
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente reconhecendo a responsabilidade solidária do proprietário do veículo por danos causados por terceiro a quem a direção é confiada, mesmo que informalmente, sob a teoria do risco e da guarda jurídica da coisa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE . CULPA IN VIGILANDO DA COISA
. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA . SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art . 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2.
A convicção a que chegou o acórdão de que ficou comprovada a culpa in vigilando do recorrente, uma vez que seu filho agiu com imprudência, contribuindo para a ocorrência do acidente quando dirigia um veículo de sua propriedade
, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 3. Além disso, o recorrente não impugna o argumento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo.5. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor (a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade .6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1551780 MS 2019/0219015-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2019)

É certo que o apelante Claudemir alega não ter autorizado o uso do veículo por sua irmã, Mirelly Geniu, sustentando, ainda, que as chaves estariam guardadas em local seguro e de difícil acesso.

No entanto, tal afirmação carece de comprovação idônea nos autos, visto que o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse medidas concretas de restrição ao acesso ao automóvel, como o armazenamento em local trancado ou com controle de segurança.

As testemunhas
Mizael Albino Fernandes Silva
e
Jéssica Souza Silva
limitaram-se a afirmar em seus depoimentos que nunca presenciaram Mirelly Geniu conduzindo o veículo de propriedade de seu irmão, Claudemir Junio Geniu.

Contudo, tal assertiva, isoladamente considerada, é manifestamente insuficiente para afastar a responsabilidade civil do proprietário, uma vez que a ausência de presenciamento não implica, por si só, a inexistência do fato.

Ademais, a mera negativa de conhecimento não possui aptidão para elidir a presunção de responsabilidade estabelecida pela jurisprudência, que reconhece o dever de vigilância e guarda do bem por parte do proprietário, conforme sedimentado pela teoria da culpa in vigilando.

Reforça-se, no ponto, que o próprio apelante, em depoimento prestado perante a autoridade policial, admitiu que a chave do veículo estava em um local acessível em sua residência, cujas casas são próximas e no mesmo terreno, circunstância que facilita o manuseio sem necessidade de rompimento de qualquer barreira.

Nesse sentido, a mera alegação de não autorização, desacompanhada de provas robustas que demonstrem a adoção de mecanismos de resguardo, não se revela suficiente para afastar a presunção de responsabilidade civil por culpa in vigilando, conforme preceitua o art. 186 do Código Civil.

Sob essa ótica, não prospera o argumento defensivo de que a irmã teria agido sem consentimento. Ainda que se alegue ausência de autorização expressa, a permissividade tácita e a omissão no dever de vigilância e guarda configuram culpa
in vigilando
, sendo manifesta a aplicação da responsabilidade subjetiva, nos moldes do art. 932, III c/c o art. 933 do Código Civil.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA
– MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO
–
DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa.
O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Considerando parcialmente comprovados os danos materiais, o valor comporta redução . Os lucros cessantes devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade. A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo dano estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001099-38.2010.8.11.0045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – VEÍCULO CONDUZITO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CAUSADOR DO ACIDENTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE
- INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor pelos danos decorrentes de sinistro de trânsito, porquanto sua culpa está caracterizada em razão da escolha imprópria da pessoa que vai conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros o utilize
. 2 . A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (...) (STJ – 3ª Turma - AgRg no REsp 1328730/SP - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. em 21/06/2016).”
(TJ-MT 10064841520178110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

No que se refere à apelação de Mirelly Geniu, a insurgência limita-se à minoração da quantia fixada a título de danos morais, argumentando-se que o montante arbitrado seria excessivo e desproporcional à sua condição financeira.

Entretanto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da gravidade do evento — a morte da mãe dos autores, crianças em tenra idade, em contexto de manifesta imprudência —, o valor fixado na sentença (
R$100.000,00
para cada autor) não se mostra exorbitante, mas sim compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

Destaca-se que o STJ já fixou como baliza razoável para indenização por morte em acidente valores próxima a 500 salários mínimos por vítima.

Aqui, a fixação em R$100.000,00 (cem mil reais) por autor se coaduna com os critérios de ponderação, considerando-se o caráter pedagógico da medida, a dor irreparável da perda e a ausência de medidas de auxílio pela ré à família enlutada.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
PENSIONAMENTO ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO SEGURO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostas contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, moral e pensão mensal decorrente de acidente de trânsito com morte.

Ação ajuizada por viúva e filho menor da vítima, alegando que o falecido foi atropelado por caminhão de propriedade da requerida, cujo condutor realizava ultrapassagem indevida.

Sentença de parcial procedência, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.542,55 a título de danos materiais, R$ 100.000,00 por dano moral e pensão mensal de R$ 2.213,34, fixando a limitação etária do pensionamento na expectativa de vida da viúva.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) a responsabilidade da empresa requerida pelo acidente, ante a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) a adequação dos valores fixados a título de indenização por dano moral e pensionamento; e (iii) a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização arbitrada; (iv) readequação dos juros e correção monetária; (v) honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O laudo pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem indevida realizada pelo caminhão da requerida, afastando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 200.000,00, sendo R$ 100.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do evento e os precedentes em casos similares.

O pensionamento deve ser corrigido para incidir sobre 2/3 do salário efetivo da vítima em vida, e não sobre o salário mínimo, mantendo-se o pagamento ao filho até 25 anos e fixando a limitação etária da viúva com base na expectativa de vida da vítima (73,3 anos).

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização final, nos termos da Súmula 246 do STJ, evitando o enriquecimento indevido dos beneficiários.

Juros moratórios devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária dos danos materiais desde o efetivo desembolso (Súmula 43/STJ). (...).”
(N.U 1000668-34.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
. A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida
. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário.”
(TJ-MT - AC: 10185518720218110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)

No tocante à pensão alimentícia, a sentença fundamentou-se nos termos do art. 948, II, do Código Civil e na Súmula 490 do STF, estabelecendo a obrigação no equivalente a 2/3 do salário-mínimo, de forma proporcional à idade dos autores e à expectativa de vida da falecida.

Tal critério encontra respaldo tanto na legislação quanto em precedentes reiterados desta Corte e do STJ, sendo perfeitamente adequado ao caso concreto.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENSÃO POR MORTE. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A empresa proprietária do veículo utilizado em suas atividades responde objetivamente por danos causados por seus prepostos, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.
A pensão por morte em favor de dependentes deve corresponder a 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade dos beneficiários, quando não comprovada renda diversa da vítima
. A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o objetivo de dissuasão da conduta ilícita.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, parágrafo único; 932, III; 933; 1.267. CF/1988, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 491; STJ, AgRg no REsp 1401180/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018; REsp 1.346.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.08.2016.”
(N.U 0003374-78.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC –
PENSÃO MENSAL PARA OS FILHOS MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO
– RAZOABILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que causou o falecimento da esposa e mãe dos autores, e não tendo o primeiro se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC), está configurado o dever de reparar os danos materiais e morais suportados, sendo estes últimos presumidos. O montante indenizatório fixado além do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal comporta redução, em observância às condições financeiras do ofensor.
A pensão de 2/3 do salário mínimo que é devida aos filhos menores possui como fato gerador a morte de um ou de ambos os responsáveis pelo provimento de suas necessidades básicas até que a criança complete 25 anos
. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal.”
(N.U 1007051-29.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Ademais, os documentos constantes dos autos confirmam o vínculo empregatício da vítima (Id. 278058043), sua condição de provedora exclusiva do lar e a situação de hipossuficiência dos menores representados pela avó, de modo que a pensão tem caráter alimentar e reparatório, cumulando-se legitimamente com os danos morais.

Por fim, importa salientar que o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 279242353), coadunando-se integralmente com a presente fundamentação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, sendo que a exigibilidade da verba se mantém suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025